Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705313-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CLEBER GERALDO DE AMORIM RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PRIVATIZAÇÃO. NEOENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. AB-ROGAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o pedido somente pode ser analisado no mérito. 2. A privatização da CEB Distribuição S.A. resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 3. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser efetivada ante a incompatibilidade do atual regime de contratação da empresa adquirente, que é totalmente privado. 4. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que a privatização da CEB Distribuição S/A não eximiria a sua sucessora, ora recorrida, da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público. Articula que não teria ocorrido a perda superveniente do objeto da presente demanda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera contrariedade ao artigo 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, da Constituição Federal, afirmando que teria havido a preterição de candidatos aprovados em concurso público mediante a contratação de terceirizados, não tendo ocorrido perda superveniente do objeto da demanda em face da privatização da empresa. Afirma negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, e 6o, todos da CF, porém deixa de indicar as respectivas teses recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 37734671). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e V, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à afronta aos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, pois restou assentado no acórdão combatido que “Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da atual agravada” (ID 36110140). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “Não há que se falar em responsabilidade da adquirente, uma vez que não mais subsiste o regime de direito público, bem como nunca houve relação de emprego entre as partes. A contratação de pessoal passa a ser de livre arbítrio da agravada, que possui autonomia para a seleção de pessoal em seus quadros” (ID 36110140). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 37, incisos I, II, III, IV e § 2o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, segundo mencionado, o recorrente não refutou um dos argumentos contidos no aresto combatido: “Não há que se falar em responsabilidade da adquirente, uma vez que não mais subsiste o regime de direito público, bem como nunca houve relação de emprego entre as partes. A contratação de pessoal passa a ser de livre arbítrio da agravada, que possui autonomia para a seleção de pessoal em seus quadros” (ID 36110140), atraindo o apelo o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos do STF, como já se disse, na presente sede. O extraordinário também não pode transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXVI, e 6o, todos da CF, na medida em que o recorrente não apresentou as respectivas teses recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027